Tribunal: TJPA
Processo: 0810288-14.2024.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810288-14.2024.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1- Remessa Necessária de sentença que julgou
procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária) em favor do autor a partir da data imediatamente posterior a cessação do benefício anteriormente concedido, isto é, 28/12/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir da data de cessação do auxílio-doença, inclusive diante da alegação de ausência de fixação da data de início da incapacidade na perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A aposentadoria por invalidez acidentária é devida ao segurado considerado incapaz para o exercício de atividade laborativa, insusceptível de reabilitação, independentemente de carência, quando decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença do trabalho, conforme arts. 42 e 26, II, da Lei nº 8.213/1991.

4-Restou comprovado, por meio de laudo pericial, a existência de incapacidade total e definitiva para sua atividade habitual, exercida na condição de operador de máquinas e motorista de caminhão, sendo esta resultante de acidente de trabalho, conforme registrado na perícia judicial.

5-A qualidade de segurado restou demonstrada, tendo sido constatado que
o Autor exercia a função de operador de máquinas e motorista de caminhão, conforme se observa da Carteira de Trabalho (Id. 23103537 - Pág. 22) colacionada aos autos, de forma que o autor detinha a qualidade de segurado na época do infortúnio, ocorrido em 2015, cabendo registrar que fora concedido o benefício previdenciário de auxílio-doença em 16/03/2016, que cessou em 27/12/2017 (Id
23103537 - Pág. 68)
.

6-A ausência de fixação precisa da data de início da incapacidade pela perícia não obsta o reconhecimento do direito ao benefício, pois, conforme precedentes do STJ (REsp 1311665/SC),
“
O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.”

7-O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir de um conjunto probatório mais amplo, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, sobretudo diante da compatibilidade entre os fatos apurados, a gravidade da lesão, a idade avançada do autor (cerca de 61 anos), sua baixa escolaridade e sua profissão de motorista.

IV. DISPOSITIVO

8-Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42; CPC/2015, arts. 487, I e 371.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter a sentença,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA
, diante
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença por Incapacidade Temporária e Conversão em Aposentadoria por Invalide (processo nº 0810288-14.2024.8.14.0051), ajuizada por
RAIMUNDO OLIVEIRA NUNES
contra

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
.

O Autor aduz que pleiteou em 03/03/2016 junto à Autarquia Previdenciária, o benefício de auxílio-doença, que concedido no dia 18/03/2016 e posteriormente cessado em 27/12/2017, quando o INSS decidiu pelo encerramento do benefício de forma injusta e unilateral.

Afirma ser descabida a negativa do órgão previdenciário, pois continuou incapacitado para exercer as suas atividades laborais. Alega ser é portador de trauma de mão esquerda, com fraturas nas diáteses médias e distais do 4º e 5º metacarpos, sendo submetido a tratamento cirúrgico em razão de doença codificada com a CID 10: S62.3 - Fratura de outros ossos do metacarpo, pelo que não possui condições para exercer suas atividades habituais, bem como as laborais, pois trata-se de um trabalhador que não mais dispõe do alto grau de esforço físico que sua profissão demanda, pois sofre com sequelas alta definitiva, fraqueza extrema, dormência do membro superior e outras patologias que acarretam limitação funcional.

Ao final, requereu a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio doença por incapacidade temporária (segurado especial), e em caso de constatação do caráter definitivo da incapacidade, requereu, que seja o benefício convertido em aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo; requereu, ainda, a concessão da tutela de urgência antecipada, determinando a imediata implantação do benefício.

Distribuída a ação, inicialmente, perante a Justiça Federal, fora determinada a realização de perícia médica.

Após, fora apresentada contestação pelo INSS, que impugnou o laudo e requereu sua complementação em razão de não ter sido fixada a data início da incapacidade ou da redução da capacidade laboral.

Aduziu, ainda, o INSS que o laudo incorre em contradição ao afirmar que o autor é insuscetível de reabilitação ou readaptação para outra atividade profissional, mas atende aos critérios de concessão do auxílio-acidente, sob o argumento de que, após a consolidação das lesões, o autor sofreu redução definitiva da capacidade laboral que exercia antes do acidente de trabalho.

Ao final, requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a incompetência da Justiça Federal e, subsidiariamente, a remessa do feito ao Juízo competente. Requer, ainda, a complementação do laudo médico pericial.

O Autor apresentou réplica à contestação.

A presente ação fora distribuída perante a Justiça Federal, que reconheceu a incompetência em razão da matéria e determinou sua remessa a esta Justiça Estadual (
(Id 23103537 - Pág. 107/109)
, por onde passou a tramitar o feito.

Distribuído o feito ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, este ratificou os atos anteriormente praticados.

Após manifestação das partes, fora proferida a
sentença recorrida, que teve o seguinte dispositivo (Id
23103541 - Pág. 1
1 a Id
23103541 - Pág. 8
):

(
...)
Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária) em favor do(a) autor(a) RAIMUNDO OLIVEIRA DE LIMA a partir da data imediatamente posterior a cessação do benefício anteriormente concedido, isto é, 28/12/2017 - (NB: 613.524.093-9 - ID.

Num. 117125840 - Pág. 24, ID. Num. 117125840 - Pág. 36/37 e ID. Num. 117125840 - Pág. 82), observando-se a prescrição quinquenal, compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, ou outros benefícios inacumuláveis por lei, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida.

(...)”

Não houve apresentação de recurso voluntário pelas partes.

Recebidos os autos neste E. Tribunal, foram distribuídos a minha relatoria e encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou, na qualidade de
custos
legis
, pela manutenção da sentença (Id 262935170.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário com fundamento no art.
485, I, CPC/73, e da
Súmula 490 do STJ,
passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir da data de cessação do auxílio-doença, inclusive diante da alegação de ausência de fixação da data de início da incapacidade na perícia judicial.

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é total e permanente para fins de aposentadoria.

Sobre a questão, o art. 15 da Lei nº 8.213/1991, estabelece as hipóteses em que se mantem a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, senão vejamos:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II -
até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração
;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. (grifei)

No caso concreto, constata-se que o Autor exercia a função de operador de máquinas e motorista de caminhão, conforme se observa da Carteira de Trabalho (Id. 23103537 - Pág. 22) colacionada aos autos, de forma que o autor detinha a qualidade de segurado na época do infortúnio, ocorrido em 2015, cabendo registrar que fora concedido o benefício previdenciário de auxílio-doença em 16/03/2016, que cessou em 27/12/2017 (Id
23103537 - Pág. 68)
.

A citada incapacidade é o fato gerador do benefício ora pretendido, cujo pedido administrativo ocorreu quando o autor se encontrava no chamado período de graça (art. Art.15, II da Lei nº 8.213/1991).

O laudo do Médico Perito Judicial

constatou o nexo entre a doença e o trabalho desempenhado pelo Autor, bem

como, concluiu que este apresenta incapacidade definitiva para exercer atividade profissional atual, cuja incapacidade é total e insuscetível de reabilitação (Id 23103537 - Pág. 57/60), senão vejamos os seguintes trechos do laudo em questão:

“( X ) Definitiva para a atividade profissional atual 3 - É, ainda, quanto à extensão: - ( X ) Total, ou seja, insuscetível de reabilitação ou readaptação para qualquer atividade profissional, considerados na análise o grau de escolaridade do autor e o meio em que vive.

(...)

6 - A incapacidade decorre de acidente de trabalho, assim entendidos as doenças do trabalho, as doenças profissionais e o acidente ocorrido no ambiente de trabalho ou no deslocamento de casa para o local de trabalho ou vice-versa (Lei nº. 8.213/91, artigos 19 a 21)? - ( x ) Sim”

Assim, r
estou comprovado, por meio de laudo pericial, a existência de incapacidade total e definitiva para sua atividade habitual, exercida na condição de operador de máquinas e motorista de caminhão, sendo esta resultante de acidente de trabalho, conforme registrado na perícia judicial.

A seu turno, cabe registrar que a insurgência trazida pelo INSS em sua manifestação quanto a não conclusão pelo Perito Judicial, da data do início da incapacidade em 23.11.2021, registra-se que o STJ já decidiu no sentido de que
“
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,
mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
”
, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
. 2.(...). (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014 - grifei)

Nesse viés, é crível que “
A fixação da data de início da incapacidade laboral na data da perícia judicial é uma ficção que recorre à variável menos provável. Isso porque o momento da perícia é o momento do diagnóstico e, dificilmente, exceto uma infeliz coincidência, será a data da instalação da doença e da provável incapacitação. Quando se recorre a ficções, porque não é possível precisar a data da incapacidade a partir de elementos outros, sobretudo os clínico-médicos, é preciso levar em conta um mínimo de realidade, e esta indica a relativa improbabilidade do marco aleatório.
”

(TRF-4 - AC: 50178019820194049999 5017801-98.2019.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao fixado no laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, uma vez que claramente a data de início da incapacidade foi fixada de forma fictícia, apesar de atestar a existência de incapacidade.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da
condenação do INSS a conceder/implantar o benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez acidentária, em favor do autor a partir da data imediatamente posterior a cessação do benefício anteriormente concedido, isto é, 28/12/2017,

ocasião em que o Autor ostentava a qualidade de segurado.

Com efeito, os elementos constantes dos autos, como o laudo pericial, a existência da qualidade de segurado e, o fato de não poder se confundir a data da realização da perícia como marco inicial da incapacidade, demonstram o direito do Autor ao benefício previdenciário da Aposentadoria por Invalidez.

Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL NA DATA DA PERÍCIA. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter temporário da incapacidade. 2. A eventual demora na realização da perícia judicial jamais pode vir em prejuízo da parte autora, que, na época do requerimento administrativo do benefício e do ajuizamento da demanda, possuía a qualidade de segurada. 3.
A fixação da data de início da incapacidade laboral na data da perícia judicial é uma ficção que recorre à variável menos provável. Isso porque o momento da perícia é o momento do diagnóstico e, dificilmente, exceto uma infeliz coincidência, será a data da instalação da doença e da provável incapacitação. Quando se recorre a ficções, porque não é possível precisar a data da incapacidade a partir de elementos outros, sobretudo os clínico-médicos, é preciso levar em conta um mínimo de realidade, e esta indica a relativa improbabilidade do marco aleatório.

O histórico médico e outros elementos contidos nos autos, inclusa a DER e as regras da experiência sobre a evolução no tempo de doenças, devem se sobrepor às ficções, notamente aquelas que se estabelecem in malan parte.

(TRF-4 - AC: 50178019820194049999 5017801-98.2019.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC - grifei)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA PERÍCIA. FICÇÃO EM MALAN PARTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2.
Descabe fixar-se o termo inicial de benefício por incapacidade na data da perícia, porque não é possível confundir a data do diagnóstico com a data do início da incapacidade.
3.
Hipótese em que restou comprovado que a incapacidade total e permanente do autor remonta à época anterior à perícia, sendo devido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde o dia seguinte ao da cessação do benefício de auxilio por incapacidade temporária
.

(TRF-4 - AC: 50072954720214047201, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 21/10/2022, NONA TURMA - grifei)

Outrossim, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, onde, além da incapacidade atestada, destaca-se a profissão que o Autor desempenhava (motorista), aliadas à idade de cerca de 61 anos, `baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto Id
23103537 - P
á
g. 57
), às condições físicas apresentadas e a gravidade da lesão e, o laudo expedido pelo médico perito judicial, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Apelante.

O STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.
4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013 – grifei)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3.
Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012 – grifei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial. 2.
Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.
3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0122144-4, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012 – grifei)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter a sentença em seus próprios termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025